Tribunal: TJSP
Processo: 1001917-77.2022.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo consignado não reconhecido pela autora – Sentença de parcial procedência - Apelo do Banco réu – Impugnação da assinatura aposta no instrumento contratual – Não comprovada a autenticidade do contrato questionado – Ônus que incumbia ao Banco, por força do

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo consignado não reconhecido pela autora – Sentença de parcial procedência - Apelo do Banco réu – Impugnação da assinatura aposta no instrumento contratual – Não comprovada a autenticidade do contrato questionado – Ônus que incumbia ao Banco, por força do disposto no artigo 429, II, do CPC – Tema 1.061/STJ – Relação jurídica não demonstrada – Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes ocorridas no âmbito de sua atuação - Incidência da Súmula 479/STJ – Mantida a declaração de inexistência do negócio jurídico – DANO MORAL configurado diante das peculiaridades do caso concreto - Indenização por dano moral fixada em R$ 5.500,00 que não comporta redução – JUROS DE MORA – Termo inicial desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) como constou da sentença e não do arbitramento como pretendido pelo réu – Sentença mantida – HONORÁRIA RECURSAL. Observância do Tema 1059 – Aplicação do art. 85, § 11, do CPC no caso sub judice. RECURSO NÃO PROVIDO.